Tribunal: TJMT
Processo: 1024459-32.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024459-32.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Juros, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO VICTOR GOMES DE SIQUEIRA - CPF: 728.049.391-20 (ADVOGADO), JOAO VICTOR GOMES DE SIQUEIRA - CPF: 728.049.391-20 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE VALDOMIRO OLIVO registrado(a) civilmente como VALDOMIRO OLIVO - CPF: 025.481.519-72 (AGRAVADO), MARLIO COELHO PIRES - CPF: 315.083.596-87 (AGRAVADO), MARCELO VINICIUS FARESIN DE OLIVEIRA - CPF: 041.079.291-83 (ADVOGADO), ROZILENE OLIVO PIRES - CPF: 361.762.061-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA CORRENTE. DEMORA NA TRANSFERÊNCIA PARA CONTA JUDICIAL. RESPONSABILIDADE POR ENCARGOS FINANCEIROS. MORA NÃO IMPUTÁVEL AO DEVEDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios, acolheu o cálculo apresentado pela contadoria, o qual determinou que a atualização monetária e os juros incidam somente sobre o valor remanescente de R$ 29.220,02, referente ao período posterior à transferência do valor bloqueado para a conta judicial.

2.

O agravante alega que a decisão agravada desconsiderou a aplicação do Tema 677/STJ e que a correção monetária e juros compensatórios são devidos até a data de depósito judicial e não até a data do bloqueio.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se cabe ao devedor suportar os juros de mora e atualização monetária no caso em que há retardo na transferência do valor bloqueado em conta corrente para a conta do juízo vinculada.

III. Razões de decidir

3.

O art. 396 do Código Civil dispõe que "não havendo fato ou omissão imputável ao devedor, não incorre este em mora".

4.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que a demora na transferência de valores bloqueados via Bacenjud para conta judicial não pode ser imputada ao devedor, pois a responsabilidade pela movimentação dos valores é do juízo.

5.

O Tema 677/STJ não se aplica ao caso em questão, pois trata de hipótese diversa.

IV. Dispositivo e tese

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. Em caso de bloqueio de valores via ofício judicial ou Bacenjud, eventual demora na transferência para conta judicial não é imputável ao devedor, que não incorre em mora. 2. O Tema 677/STJ não se aplica aos casos de bloqueio de valores via Bacenjud, tratando-se de hipóteses diversas."

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 389 e 396; Código de Processo Civil, art. 1.058.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.313.673/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 12/9/2023; STJ, AgInt no REsp n. 1.763.569/RN, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por
João Victor Gomes de Siqueira
, de decisão que no Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios promovido contra
Espólio de Valdomiro Olivo e Marlio Coelho Pires
, acolheu o Cálculo I apresentado pela contadoria, com a determinação de que a atualização monetária e os juros incidam somente sobre o valor remanescente de R$ 29.220,02.

Alega o equívoco da decisão ao desconsiderar a aplicação do Tema 677/STJ. Explica que em 15/07/2014 apresentou planilha do valor devido na quantia de R$ 140.380,58, cujo valor foi penhorado em conta corrente em 23/09/2014.

Complementa que postulou pela criação de conta judicial para a transferência dos valores, o que foi realizado somente em 27/10/015, contudo, sem qualquer correção monetária no período.

Aduz que o valor corrigido deve ser o montante total devido, considerando que a correção monetária e juros compensatórios são devidos até a data de depósito judicial e não desde a data do bloqueio.

Registra que a decisão agravada, ao pontuar que não se pode imputar ao devedor um atraso que não é de sua responsabilidade, acaba por premiar a inadimplência do devedor.

Assevera, assim, que o saldo devedor deve ser atualizado com juros e correção monetária até a data da efetiva transferência dos valores para ele, quando expedido o alvará em 15/09/2016.

Aponta, por fim, ser devida a correção monetária do valor da causa desde o protocolo da inicial (05/04/2011) até o trânsito em julgado (19/11/2013), para a fixação do percentual de 10% a título de honorários sucumbenciais e sobre esse valor que sejam computados juros e correção monetária desde o trânsito em julgado até a data da expedição do alvará de levantamento (15/09/2016), daí abatido o valor efetivamente transferido ao credor do montante devido e sobre o remanescente incida juros e correção monetária até o efetivo pagamento.

Alternativamente, requer que os juros e correção monetária sejam devidos até a data da criação e depósito em conta judicial (27/10/2015) e posteriormente abatido do valor devido, aplicado sobre o remanescente os juros e correção monetária.

Postula pelo provimento do recurso.

Contraminuta (id. 242765152). Alega que ao isentar o devedor de encargos adicionais decorrentes da demora na transferência dos valores bloqueados, está em conformidade com o art. 1.058 do CPC, porquanto a responsabilidade pela movimentação dos valores bloqueados é do juízo. Sustenta que o Tema 677 do STJ não se aplica ao caso em questão. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1024459-32.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de decisão que reconheceu como correto o cálculo apresentado pelo Contador Judicial que apontou como valor remanescente a quantia de R$ 29.220,02 a ser atualizado na forma apurada.

Trata-se de Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios no qual foi efetuado, em 29/09/2014, o bloqueio em conta corrente do devedor no valor de R$ 140.380,58, sendo, no entanto, transferido para a conta judicial em 28/10/2015.

De acordo com o credor agravante, a contadoria, ao realizar os cálculos, desconsiderou a atualização entre o período da penhora e da transferência do depósito judicial, daí a sua insurgência quanto ao saldo remanescente apontado no valor de R$ 29.220,02, em particular, aduz que o caso enseja a aplicação do Tema 677/STJ.

Nesse contexto, a controvérsia está em verificar se cabe ao devedor suportar os juros de mora e atualização no caso em que há retardo na transferência do valor bloqueado em conta corrente para a conta do juízo vinculada.

Vale dizer, discute-se se há responsabilidade do devedor executado em arcar com juros de mora e correção monetária nos casos em que há demora na transferência do valor bloqueado para a conta do juízo vinculada, pelo período em que o valor permaneceu bloqueado na conta do devedor sem nenhuma atualização.

Pois bem. Não se olvida quanto ao disposto no art. 389 do CC:
“não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária..”
.

De outra via, o art. 396, do CC dispõe que
“não havendo fato ou omissão imputável ao devedor, não incorre este em mora”
.

A hipótese é de bloqueio de valores em conta corrente, de maneira que, a partir deste momento, o devedor ficou destituído do poder de usar e de dispor dos valores, inclusive de eventual frutos.

Assim exposto, a culpa por eventual retardo na movimentação dos valores bloqueados via sistema Bacenjud/Sisbajud ou semelhante, não pode ser imputada ao devedor, que não deu causa à demora.

Sobre o tema, a orientação do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. RETARDO EM TRANSFERÊNCIA, PARA CONTA VINCULADA DO JUÍZO, DE VALORES BLOQUEADOS PELO ANTIGO SISTEMA BACENJUD. RESPONSABILIDADE POR ENCARGOS FINANCEIROS NO PERÍODO QUE MEDEIA A PENHORA ON-LINE E A EFETIVA COLOCAÇÃO DOS VALORES À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO. MORA NÃO IMPUTÁVEL AO DEVEDOR. PRECEDENTES.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2.
A demora de conversão, em depósito judicial vinculado, dos valores constritos pelo sistema de penhora on-line (Bacenjud/Sisbajud)) não pode ser imputada ao devedor-executado (art. 396 do CC/2022), pois, nesse cenário de retardo ao cumprimento da ordem judicial, incumbe à parte exequente apresentar requerimento - ou ao juízo promover diligências, de ofício - no afã de que se transfira o importe para conta bancária à disposição do processo
. Nesse sentido: REsp 1.426.205/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 1/8/2017; REsp 1.169.179/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 31/03/2015.

3. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.
(AREsp n. 2.313.673/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 12/9/2023.)

Aliás, se num primeiro momento, é do interesse e da responsabilidade do exequente que a constrição seja realizada em sua completude, de outro, incumbe ao Juízo à movimentação dos valores, como disposto no art. 1.058 do CPC:
“em todos os casos em que houver recolhimento de importância em dinheiro, esta será depositada em nome da parte ou do interessado, em conta especial
movimentada por ordem do juiz
, nos termos do art. 840, inciso I”
.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE NULIDADE QUE NÃO SACRIFICA OS FINS DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. EXECUÇÃO. PREVALÊNCIA DO INTERESSE INDIVIDUAL DO CREDOR. BLOQUEIO DE NUMERÁRIO. INCIDÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE O MONTANTE BLOQUEADO, À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O STJ já assentou o entendimento de que "[o] sistema processual é informado pelo princípio da instrumentalidade das formas, de modo que somente a nulidade que sacrifica os fins de justiça do processo deve ser declarada (pas de nullité sans grief)" (REsp 1051728/ES, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/11/2009, DJe 2/12/2009). 2. Consoante a firme jurisprudência do STJ, tem-se como atendida a exigência do inciso III do art. 524 do CPC/1973, quando o nome e o endereço do patrono da parte constam na cópia da procuração que acompanha a peça recursal.

3. A agravada, ora recorrente, tomou ciência do recurso e apresentou suas contrarrazões, inclusive alegando a suposta irregularidade de comunicação da interposição recursal. Dessarte, a finalidade da regra prevista no art. 526 do CPC/1973 é "principalmente, proporcionar à parte contrária o exercício de sua defesa, evitando-se qualquer prejuízo processual. Inexistindo prejuízo à parte agravada e tendo esta exercido o seu direito de defesa, não há que se falar em nulidade. Precedentes." (AgRg no AREsp 636.518/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/9/2015, DJe 13/10/2015).

4. O exame sistemático da função executiva demonstra nitidamente a prevalência do interesse individual do credor e sua inequívoca vantagem na relação processual executiva, visto que a atuação do Estado-Juiz é voltada a sub-rogar a vontade do devedor. 5. Com efeito, fora a hipótese do controle do gravame excessivo ao executado, quando a execução pode realizar-se por mais de um meio executivo, o impulso oficial na demanda executória socorre ao interesse do credor - a quem compete deduzir a pretensão a executar, realizando-se as atividades processuais em seu proveito ou interesse.

6.
Com o bloqueio, pelo sistema BACENJUD, de montante pertencente ao executado, o valor fica à disposição do juízo, devendo, logo que possível, ser convertido em depósito, para ser remunerado pelo banco depositário
, conforme disposições legais de regência, licitações ou convênios procedidos pelos tribunais, ou mesmo prévia aceitação.

7.
O retardamento da conversão da verba bloqueada em depósito não decorreu de fato que possa ser imputado à executada, pois incumbia à exequente, diligentemente, requerer, ou ao juízo determinar, de ofício, a transferência para conta vinculada à execução
.

8. Recurso especial não provido.
(REsp n. 1.426.205/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/5/2017, DJe de 1/8/2017.)

Logo, não prospera a irresignação do agravante, inclusive quanto à aplicação do Tema 677/STJ, por não se enquadrar particularmente no caso em exame, de maneira que correto o Cálculo I apresentado pelo contador judicial, que não aplicou juros de mora e atualização monetária no período que medeia a data da penhora e a efetiva transferência dos valores para a conta vinculada ao juízo em instituição financeira.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ATRASO POR CULPA DO PODER JUDICIÁRIO NA TRANSFERÊNCIA PARA CONTA VINCULADA DO JUÍZO DE VALORES BLOQUEADOS PELO SISTEMA BACENJUD. RESPONSABILIDADE POR ENCARGOS FINANCEIROS NO PERÍODO ENTRE A PENHORA ON-LINE E A EFETIVA COLOCAÇÃO DOS VALORES À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO. MORA NÃO IMPUTÁVEL AO DEVEDOR. INAPLICABILIDADE DO TEMA 677/STJ.

1. Discute-se nos autos se há responsabilidade do devedor-executado em arcar com juros de mora e correção monetária nos casos em que há demora, por culpa do Poder Judiciário, na transferência do valor bloqueado via sistema Bacenjud para a conta do juízo vinculada, pelo período em que o valor permaneceu bloqueado na conta do devedor sem nenhuma atualização.

2. A demora de conversão, em depósito judicial vinculado, dos valores constritos pelo sistema de penhora on-line (Bacenjud/Sisbajud)) não pode ser imputada ao devedor-executado (art. 396 do CC/2022), pois, nesse cenário de retardo ao cumprimento da ordem judicial, incumbe à parte exequente apresentar requerimento - ou ao juízo promover diligências, de ofício - no afã de que se transfira o importe para conta bancária à disposição do processo.(AREsp n. 2.313.673/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 12/9/2023.)

3.
Inaplicabilidade do Tema 677 do STJ por ausência de similitude fática e jurídica, configurando-se distinção (distinguish) entre os casos.

4. Delimitação do Tema 677/STJ: se o depósito judicial em garantia do Juízo libera o devedor do pagamento dos encargos moratórios previstos no título executivo, ante o dever da instituição financeira depositária de arcar com correção monetária e juros remuneratórios sobre a quantia depositada. Situação distinta do caso dos autos.

Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 1.763.569/RN, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

O recurso é de decisão que reconheceu como correto o cálculo apresentado pelo Contador Judicial que apontou como valor remanescente a quantia de R$ 29.220,02 a ser atualizado na forma apurada.

Trata-se de Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios no qual foi efetuado, em 29/09/2014, o bloqueio em conta corrente do devedor no valor de R$ 140.380,58, sendo, no entanto, transferido para a conta judicial em 28/10/2015.

De acordo com o credor agravante, a contadoria, ao realizar os cálculos, desconsiderou a atualização entre o período da penhora e da transferência do depósito judicial, daí a sua insurgência quanto ao saldo remanescente apontado no valor de R$ 29.220,02, em particular, aduz que o caso enseja a aplicação do Tema 677/STJ.

Nesse contexto, a controvérsia está em verificar se cabe ao devedor suportar os juros de mora e atualização no caso em que há retardo na transferência do valor bloqueado em conta corrente para a conta do juízo vinculada.

Vale dizer, discute-se se há responsabilidade do devedor executado em arcar com juros de mora e correção monetária nos casos em que há demora na transferência do valor bloqueado para a conta do juízo vinculada, pelo período em que o valor permaneceu bloqueado na conta do devedor sem nenhuma atualização.

Pois bem. Não se olvida quanto ao disposto no art. 389 do CC:
“não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária..”
.

De outra via, o art. 396, do CC dispõe que
“não havendo fato ou omissão imputável ao devedor, não incorre este em mora”
.

A hipótese é de bloqueio de valores em conta corrente, de maneira que, a partir deste momento, o devedor ficou destituído do poder de usar e de dispor dos valores, inclusive de eventual frutos.

Assim exposto, a culpa por eventual retardo na movimentação dos valores bloqueados via sistema Bacenjud/Sisbajud ou semelhante, não pode ser imputada ao devedor, que não deu causa à demora.

Sobre o tema, a orientação do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. RETARDO EM TRANSFERÊNCIA, PARA CONTA VINCULADA DO JUÍZO, DE VALORES BLOQUEADOS PELO ANTIGO SISTEMA BACENJUD. RESPONSABILIDADE POR ENCARGOS FINANCEIROS NO PERÍODO QUE MEDEIA A PENHORA ON-LINE E A EFETIVA COLOCAÇÃO DOS VALORES À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO. MORA NÃO IMPUTÁVEL AO DEVEDOR. PRECEDENTES.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2.
A demora de conversão, em depósito judicial vinculado, dos valores constritos pelo sistema de penhora on-line (Bacenjud/Sisbajud)) não pode ser imputada ao devedor-executado (art. 396 do CC/2022), pois, nesse cenário de retardo ao cumprimento da ordem judicial, incumbe à parte exequente apresentar requerimento - ou ao juízo promover diligências, de ofício - no afã de que se transfira o importe para conta bancária à disposição do processo
. Nesse sentido: REsp 1.426.205/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 1/8/2017; REsp 1.169.179/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 31/03/2015.

3. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.
(AREsp n. 2.313.673/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 12/9/2023.)

Aliás, se num primeiro momento, é do interesse e da responsabilidade do exequente que a constrição seja realizada em sua completude, de outro, incumbe ao Juízo à movimentação dos valores, como disposto no art. 1.058 do CPC:
“em todos os casos em que houver recolhimento de importância em dinheiro, esta será depositada em nome da parte ou do interessado, em conta especial
movimentada por ordem do juiz
, nos termos do art. 840, inciso I”
.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE NULIDADE QUE NÃO SACRIFICA OS FINS DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. EXECUÇÃO. PREVALÊNCIA DO INTERESSE INDIVIDUAL DO CREDOR. BLOQUEIO DE NUMERÁRIO. INCIDÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE O MONTANTE BLOQUEADO, À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O STJ já assentou o entendimento de que "[o] sistema processual é informado pelo princípio da instrumentalidade das formas, de modo que somente a nulidade que sacrifica os fins de justiça do processo deve ser declarada (pas de nullité sans grief)" (REsp 1051728/ES, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/11/2009, DJe 2/12/2009). 2. Consoante a firme jurisprudência do STJ, tem-se como atendida a exigência do inciso III do art. 524 do CPC/1973, quando o nome e o endereço do patrono da parte constam na cópia da procuração que acompanha a peça recursal.

3. A agravada, ora recorrente, tomou ciência do recurso e apresentou suas contrarrazões, inclusive alegando a suposta irregularidade de comunicação da interposição recursal. Dessarte, a finalidade da regra prevista no art. 526 do CPC/1973 é "principalmente, proporcionar à parte contrária o exercício de sua defesa, evitando-se qualquer prejuízo processual. Inexistindo prejuízo à parte agravada e tendo esta exercido o seu direito de defesa, não há que se falar em nulidade. Precedentes." (AgRg no AREsp 636.518/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/9/2015, DJe 13/10/2015).

4. O exame sistemático da função executiva demonstra nitidamente a prevalência do interesse individual do credor e sua inequívoca vantagem na relação processual executiva, visto que a atuação do Estado-Juiz é voltada a sub-rogar a vontade do devedor. 5. Com efeito, fora a hipótese do controle do gravame excessivo ao executado, quando a execução pode realizar-se por mais de um meio executivo, o impulso oficial na demanda executória socorre ao interesse do credor - a quem compete deduzir a pretensão a executar, realizando-se as atividades processuais em seu proveito ou interesse.

6.
Com o bloqueio, pelo sistema BACENJUD, de montante pertencente ao executado, o valor fica à disposição do juízo, devendo, logo que possível, ser convertido em depósito, para ser remunerado pelo banco depositário
, conforme disposições legais de regência, licitações ou convênios procedidos pelos tribunais, ou mesmo prévia aceitação.

7.
O retardamento da conversão da verba bloqueada em depósito não decorreu de fato que possa ser imputado à executada, pois incumbia à exequente, diligentemente, requerer, ou ao juízo determinar, de ofício, a transferência para conta vinculada à execução
.

8. Recurso especial não provido.
(REsp n. 1.426.205/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/5/2017, DJe de 1/8/2017.)

Logo, não prospera a irresignação do agravante, inclusive quanto à aplicação do Tema 677/STJ, por não se enquadrar particularmente no caso em exame, de maneira que correto o Cálculo I apresentado pelo contador judicial, que não aplicou juros de mora e atualização monetária no período que medeia a data da penhora e a efetiva transferência dos valores para a conta vinculada ao juízo em instituição financeira.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ATRASO POR CULPA DO PODER JUDICIÁRIO NA TRANSFERÊNCIA PARA CONTA VINCULADA DO JUÍZO DE VALORES BLOQUEADOS PELO SISTEMA BACENJUD. RESPONSABILIDADE POR ENCARGOS FINANCEIROS NO PERÍODO ENTRE A PENHORA ON-LINE E A EFETIVA COLOCAÇÃO DOS VALORES À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO. MORA NÃO IMPUTÁVEL AO DEVEDOR. INAPLICABILIDADE DO TEMA 677/STJ.

1. Discute-se nos autos se há responsabilidade do devedor-executado em arcar com juros de mora e correção monetária nos casos em que há demora, por culpa do Poder Judiciário, na transferência do valor bloqueado via sistema Bacenjud para a conta do juízo vinculada, pelo período em que o valor permaneceu bloqueado na conta do devedor sem nenhuma atualização.

2. A demora de conversão, em depósito judicial vinculado, dos valores constritos pelo sistema de penhora on-line (Bacenjud/Sisbajud)) não pode ser imputada ao devedor-executado (art. 396 do CC/2022), pois, nesse cenário de retardo ao cumprimento da ordem judicial, incumbe à parte exequente apresentar requerimento - ou ao juízo promover diligências, de ofício - no afã de que se transfira o importe para conta bancária à disposição do processo.(AREsp n. 2.313.673/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 12/9/2023.)

3.
Inaplicabilidade do Tema 677 do STJ por ausência de similitude fática e jurídica, configurando-se distinção (distinguish) entre os casos.

4. Delimitação do Tema 677/STJ: se o depósito judicial em garantia do Juízo libera o devedor do pagamento dos encargos moratórios previstos no título executivo, ante o dever da instituição financeira depositária de arcar com correção monetária e juros remuneratórios sobre a quantia depositada. Situação distinta do caso dos autos.

Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 1.763.569/RN, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024